Tribunal: TJES
Processo: 5010755-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010755-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO COLNAGO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE TRANSIÇÃO – AFERIÇÃO DO REAL QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE E DA NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO –MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO ATÉ APRECIAÇÃO DA PROVA PERICIAL PELO JUÍZO A QUO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cinge-se a questão à apuração da real necessidade de internação do paciente em um hospital de transição, de modo a determinar que seja mantida a sua internação ou seja providenciada assistência domiciliar (
home care
).

2.

Inicialmente, a internação no hospital de transição se deu por mera liberalidade da cooperativa médica, uma vez que o paciente, por ter quadro estável de saúde, não precisava, efetivamente, de cuidados médicos/de enfermaria 24 horas por dia, mas apenas do acompanhamento integral de um cuidador treinado, o que poderia ocorrer via acompanhamento domiciliar (
home care).

3.

Todavia, o quadro médico do paciente agravante evoluiu e se evidenciou a necessidade de sua permanência em regime de internação com assistência diária e ininterrupta de equipe multidisciplinar composta por nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro e médico, em virtude das doenças que acometem o paciente a sua própria idade avançada.

4.

Nesse contexto, houve juízo de retratação em sede de agravo interno, tendo sido revogada a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se que a cooperativa médica escolha a alternativa que melhor atenda às necessidades do paciente (entre hospital de transição e internação domiciliar), considerando a preservação da sua vida e saúde e os custos de operacionalização (equilíbrio contratual).

5.

Em sede de juízo de cognição sumária próprio do recurso de agravo de instrumento, é medida que se impõe a manutenção da decisão de reconsideração proferida em sede de agravo interno, de modo a aguardar a devida apreciação do laudo pericial pelo juízo de origem, que irá aferir o real quadro de saúde do paciente e a (des)necessidade da internação em hospital de transição ou a suficiência do
home care
.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5010755-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO COLNAGO

Advogados do(a) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067

Advogado do(a) AGRAVADO: CELSO CEZAR PAPALEO NETO - ES15123-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão de ID 3683608 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
FERNANDO ANTÔNIO COLNAGO
, que deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou que a requerida mantivesse a internação do requerente em hospital de transição denominado VidaMed Care por tempo indeterminado, de maneira ininterrupta e custeado pela requerida, com efeitos retroativos a partir da determinação de alta do paciente (26/09/22), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões recursais apresentadas no ID 3683581, em síntese, a cooperativa agravante alega que:
(i)
em setembro de 2021 o agravado foi internado em hospital de transição (Clínica VidaMed Care), de forma eletiva e unicamente por solicitação de sua esposa para que esta pudesse realizar tratamento de saúde;
(ii)
o agravado não possuía perfil e nem indicação de internação e, sim, de assistência domiciliar, tendo a referida internação sido efetuada de forma eletiva e autorizada por mera liberalidade da operadora agravante;
(iii)
sendo o quadro do agravado estável, a própria médica da clínica de transição alinhou a alta do paciente com acompanhante e assistência domiciliar;
(iv)
ao contrário do que consignou a decisão agravada, não houve interrupção do atendimento do agravado de maneira desmotivada e sem indicação clínica;
(v)
os laudos médicos acostados aos autos somente indicam a necessidade de supervisão ou acompanhamento constante, os quais podem ser realizados em domicílio, assim como já era realizado antes da internação solicitada pela esposa do recorrido, Sra. Marlucia;
(vi)
o agravado não depende de ventilação mecânica invasiva, infusão de solução contínua em acesso venoso/subcutâneo ou medicamentos e hidratação venosa que justifiquem a sua internação hospitalar, mesmo que de transição/retaguarda, somente precisando de supervisão ou acompanhamento constantes, sendo que tais cuidados podem ser realizados por um cuidador treinado;
(vii)
é prática comum na medicina manter uma pessoa nas condições do agravado, sempre que possível, no seu ambiente familiar, a fim de se evitar possíveis doenças e infecções adquiridas dentro do ambiente hospitalar ou clínica de transição, notadamente considerando que, quanto maior o período de internação, maior a chance de se contrair infecções e, por fim,
(viii)
nos termos do artigo 12 da Lei 9.656/98 não há previsão de cobertura para atendimentos domiciliares, sendo, portanto, passível de expressa exclusão contratual.

Pugna, assim, que seja totalmente reformada a decisão recorrida “p
ara que a operadora não seja instada a manter a internação do agravado na cínica de transição VidaMed Care
”.

No evento 3751934, foi parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de “
determinar a substituição da internação hospitalar do agravado pelo atendimento domiciliar (assistência home care) não limitado aos serviços da assistência domiciliar, a ser prestado por equipe multidisciplinar definida após a avaliação do paciente
”.

Contra a decisão que deferiu parcialmente a atribuição de efeito suspensivo foi interposto agravo interno no ID 3802314.

Nas razões recursais do recurso de agravo interno (ID 3802314), aduz o paciente agravante (ID 3802314) que
(i)
diante de laudos médicos conflitantes sobre a necessidade do paciente, só foram considerados os laudos elaborados por médicos diretamente ligados aos interesses da agravada;
(ii)
a farta prova documental acostada comprova que a decisão ora agravada certamente causará risco de morte ao paciente;
(iii)
desconsiderar os laudos médicos apresentados pelo Agravante pode ser decisivo para causar a morte do paciente e, diante dessa dúvida, o mais sensato é mantê-lo no hospital de transição;
(iv)
a maneira de se alcançar a verdade sobre a real condição clínica do ora agravante seria por meio de uma perícia médica, a ser determinada e realizada no juízo de piso;
(v)
o laudo médico ora acostado, produzido por um neurologista indica a necessidade de internação do paciente com assistência diária e ininterrupta por “equipe multidisciplinar”;
(vi)
o tratamento do qual o agravante necessita não pode ser realizado pelo sistema de Home Care da agravada, tendo em vista que a rotina e a frequência de médicos e demais profissionais da saúde disponíveis nesse sistema não é diária e nem mesmo permanente e que
(vii)
o “hospital de transição” conta com índices extremamente baixos de infecção hospitalar, portanto, é o local mais adequado para tratar pacientes em situações análogas à do ora recorrente.

Requereu, assim, que fosse exercido juízo de retratação, “
a fim de revogar a decisão que conferiu efeitos suspensivos ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravada, bem como revogar a decisão que determinou a alta hospitalar do paciente e posterior encaminhamento para o serviço de home care
”.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 3935953.

Contrarrazões ao agravo interno no ID 4075848.

Decisão no ID 4146747 exerceu o juízo de retratação e reconsiderou
“a Decisão ID 3751934 para determinar que a Cooperativa agravada disponibilize e custeie de imediato ao agravante, de forma alternativa e à sua escolha, a manutenção da internação do mesmo em hospital de transição, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau ou a sua internação domiciliar, sem olvidar dos critérios indicados na presente decisão, a saber, os custos da operacionalização e o tipo de internação (hospitalar ou domiciliar) que melhor atenderá ao paciente, de acordo com as prescrições do laudo médico acostado (IDs 3802349 e 3802367), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
”, além de determinar a realização de perícia médica em primeiro grau de jurisdição, a ser custeada
pro rata
pelas partes, para a apuração da necessidade da internação do agravante.

Em petição acostada ao ID 4312595, foi requerido que “
a Agravante (Unimed Vitória) se abstenha de transferir o paciente para internação domiciliar e que mantenha o paciente internando no hospital de transição onde se encontra no momento”
, uma vez que houve informação prestada pela esposa do paciente de que a cooperativa médica requereu diversos insumos (como colchão, cama hospitalar, poltrona, fraldas, luvas, travesseiros, cadeira de rodas, cadeira de banho, aspirador portátil, aparelho de medição de pressão, oxímetro, termômetro, bomba utilizada para alimentação) para realizar a transferência do paciente para o hospital de transição. Ademais, salienta ainda que “
chegaram informações que sugerem que a disponibilidade de médicos, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos e demais profissionais e serviços necessários aos cuidados do paciente não serão disponibilizados na quantidade, e forma contidas nas prescrições do laudo médico
”.

Manifestação da cooperativa no ID 5297531 acerca da perícia realizada.

Manifestação no ID 5533325 de FERNANDO ANTÔNIO COLNAGO acerca da prova pericial.

Pois bem.

Cuidam-se os autos de referência de ação de obrigação de fazer ajuizada por FERNANDO ANTONIO COLNAGO em face de UNIMED VITORIA pugnando que a cooperativa médica seja compelida a manter sua internação no hospital de transição, que no seu entender é necessário para sua sobrevivência, em razão de ser portador de diversas enfermidades crônicas (demência com Corpos de Lewy, hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial crônica, etc).

Cinge-se a questão, portanto, à apuração da real necessidade de internação do Sr. Fernando Antônio Colnago em um hospital de transição, de modo a determinar que seja mantida a sua internação (o paciente se encontra desde 07/08/2021 no hospital de transição VidaMed Care) ou seja providenciada assistência domiciliar (
home care
).

Observa-se da análise dos autos, notadamente da documentação acostada por ambas as partes, que a saúde de FERNANDO ANTÔNIO COLNAGO se encontra fragilizada em razão das enfermidades que o acometem (demência por corpúsculos de Levy avançada, hipertensão arterial, fibrilação atrial) e também devido a sua avançada idade (atualmente possui 75 anos).

Inicialmente, a sua internação no hospital de transição VidaMed Care se deu, de fato, por mera liberalidade da cooperativa médica UNIMED, uma vez que o paciente, por ter quadro estável de saúde, não precisava, efetivamente, de cuidados médicos/de enfermaria 24 horas por dia, mas apenas do acompanhamento integral de um cuidador treinado, o que poderia ocorrer via acompanhamento domiciliar (
home care
).

Todavia, o quadro médico do paciente agravante evoluiu e se evidenciou a necessidade de sua permanência em regime de internação com assistência diária e ininterrupta de equipe multidisciplinar composta por nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro e médico, tendo em vista que, consoante descrito pelo neurologista Dr. Jasper Guimarães Santos (IDs 3802349 e 3802367), a demência por corpúsculos de Levy avançada (doença degenerativa do sistema nervoso), indica outras ocorrências que não podem ser negligenciadas, tais como queda de pressão arterial, distúrbios do sono, síndrome da apneia obstrutiva do sono e disfunções gastrointestinais, além de que a hipertensão e arterial e fibrilação atrial que também acometem o paciente exigem suporte cardíaco avançado.

Nesse contexto, foi revogada a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento interposto pela UNIMED, determinando-se que a cooperativa médica escolha a alternativa que melhor atenda às necessidades do paciente (entre hospital de transição e internação domiciliar), considerando a preservação da sua vida e saúde e os custos de operacionalização (equilíbrio contratual). Mesmo após a decisão o paciente foi mantido internado no hospital VidaMed Care.

Ademais, consoante determinado no
decisum
de ID 4146747, foi efetuada perícia médica no paciente a fim de aferir a sua real necessidade de internação em hospital de transição, cujo laudo se encontra acostado nos IDs 5297532 e 5297533, mas não fora ainda objeto de apreciação em primeiro grau.

Em sede de juízo de cognição sumária próprio do recurso de agravo de instrumento, é medida que se impõe a manutenção da referida decisão, de modo a aguardar a devida apreciação do laudo pericial pelo juízo de origem, que irá aferir o real quadro de saúde do paciente e a (des)necessidade da internação em hospital de transição ou a suficiência do
home care
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando em todos os seus termos a decisão que proferi em ID 4146747, em que restou determinado à
cooperativa médica a escolha da alternativa que melhor atenda às necessidades do paciente (entre hospital de transição e internação domiciliar), considerando a preservação da sua vida e saúde e os custos de operacionalização
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.